Tribunal: CARF
Processo: 23034.000767/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.000767/2002-17
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.342 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIANA PRODUTOS TECNICOS DE BORRACHA SP

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/09/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A adesão a parcelamento caracteriza desistência, configurando-se renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já haver ocorrido decisão que lhe tenha sido favorável, razão
pela qual declara-se definitivo o crédito tributário objeto do lançamento,
relativamente às competências objeto do parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo, em face de pedido de parcelamento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de NRD – Notificação para Recolhimento de Débito no
0000283/2002 para cobrança do Salário Educação pelo FNDE – DEBCAD 49.921.144-8.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 27/29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000767/2002-17
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.342 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000767/2002-17

Apresentada Defesa Administrativa às fls. 43/67, a Coordenação Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do SME do FNDE julgou-a improcedente. (fls. 108/109).
Apresentado Recurso Administrativo às fls. 132/174, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara anulou o lançamento por vício material por meio do acórdão 2401-003.071 - fls.
211/216.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 218/225,
pugnando, ao final, fosse reconhecida a nulidade apontada como por vício formal.
Em 17/3/17 - às fls. 257/261 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade – vício formal x vício material.”
Intimado do julgamento do recurso, assim como do recurso interposto pela União
em 19/5/17 (fls. 266), o sujeito passivo quedara-se inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 15/8/13 – fls. 217 –
e recurso apresentado em 16/8/13 – fls. 226). Preenchido os demais requisitos de
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade – vício formal x vício material.”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
OMISSÃO
NA
JUNTADA
DE
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
A
BOA
COMPREENSÃO DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É nulo. por vicio material, o lançamento em que a autoridade lançadora não formaliza o
processo com documentos necessários a boa compreensão da lavratura fiscal.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado. por maioria de votos, anular o lançamento por
vicio material. Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que votou
por anular o lançamento por vicio formal. Ausente momentaneamente o Conselheiro
Igor Araújo Soares.
Antes de adentrar à análise do recurso, impende destacar o conteúdo do petitório
de fls. 254/257, por meio do qual o autuado noticiou a adesão ao favor fiscal instituído pela Lei
12.865/13 e a inclusão do DEBCAD em tela, 49.921.144-8, no parcelamento que estaria sendo
controlado no processo 13819.723459/2014-16.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
assim estabelece:
“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.342 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000767/2002-17

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente." (grifei)
Destarte, o pedido de parcelamento configura desistência e importa a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, ainda que já tenha ocorrido decisão favorável ao
Contribuinte, conforme o § 3o, do artigo 78, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento,
para declarar a definitividade do crédito tributário, por desistência do sujeito passivo em face de
pedido de parcelamento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 272
DF CARF MF
Original